Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. PRESENTE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. O credor possui a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos próprios autos, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, conforme dicção do art. 4o, do Decreto-Lei n.o 911/1969. De outra sorte, a opção por continuar no rito de busca e apreensão não induz à ausência de pressuposto para desenvolvimento regular do processo.
2. A sistemática processual civil vigente privilegia expressamente o princípio da primazia do julgamento de mérito. Com isso, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida anômala que não se corrobora a efetividade da tutela jurisdicional (art. 4.o do CPC).
3. Recurso conhecido e provido.